Tribunal: TJES
Processo: 0004850-56.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004850-56.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONATHAN COELHO PEREIRA ALICIO e outros (9)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA –
ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO – POLUIÇÃO DO LEITO DO RIO DOCE –
NULIDADE DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AFASTADA –
DANO MORAL INDIVIDUAL –
NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DA PROVA AO ENCARGO DOS APELANTES –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

E
mbora os apelantes destaquem que devem ser amparados pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, a hipossuficiência arguida deve se relacionar com a dificuldade dos recorrentes em provar os fatos constitutivos do seu direito, relacionados
com a
atividade técnica da apelada, tanto assim que o juízo de origem inverteu o ônus probatório com relação a ocorrência do dano ambiental. Nesses termos, não se verifica nenhuma peculiaridade relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade dos apelantes procederem à respectiva demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, que se limita à existência dos danos individuais alegados, à luz da responsabilidade civil objetiva na modalidade do risco integral.
Ainda que assim não fosse, a atribuição, à apelada, do encargo de provar que o rompimento da barragem em Brumadinho não teria causado os danos materiais e morais alegados pelos recorrentes geraria situação de impossível ou de difícil desincumbência, em verdadeira afronta ao disposto no art. 373, §2º, do CPC/15.
Nulidade da sentença afastada.

2.
A indenização individual por danos decorrentes de desastre ambiental deve estar alinhada com a efetiva demonstração de fatores outros que possam, diretamente, ligar o dano causado ao meio ambiente,
in casu
, ao Rio Doce, a um prejuízo direto e imediato experimentado, ainda que de ordem personalíssima apenas, até para efeito da caracterização do dano moral individual. Por conseguinte, é insuficiente para tal finalidade a mera alegação de que a degradação do Rio Doce teria causado angústia e tristeza aos apelantes, que, via de regra, não detém legitimidade extraordinária para pleitear a reparação por danos causados ao patrimônio coletivo, como costuma ser o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado.

3
.
Destarte, incumbia unicamente aos apelantes produzirem as provas dos danos por eles sofridos, sob pena de gerar situação de impossível ou de difícil incumbência à apelada, conforme disposto no art. 373, I, e §2º, do CPC/15. Não obstante, ao compulsar os autos, verifica-se que após o saneamento do processo, decisão que já havia estabelecido que o ônus da prova quanto ao dano individual incumbia aos apelantes, estes se mantiveram inertes e, a despeito da regular intimação, não indicaram as provas que desejavam produzir para se desincumbir do ônus que lhes foi imputado.

4
.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termo do Relatório, trata-se de Apelação Cível
interposta por
WANDERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS (+6)

contra a sentença
digitalizada às fls. 246/247
, proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
2
ª
Vara
Cível,
Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz
,
Ana Flávia Melo Vello
, que
na Ação
de Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face de

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

julgou
im
procedente
a pretensão autoral por entender não terem sido comprovados os danos alegados. Nesses termos, condenou o
s
ora apelante
s
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Em suas razões recursais
digitalizadas às fls. 249/258
,
o
s

apelante
s

argumenta
m
,
inicialmente, a nulidade da sentença por
ausência de inversão do ônus da prova
. No mérito, sustenta
que
(1) foram diretamente impactados pelo rompimento da Barragem de Fundão e Santarém, em Mariana/MG, haja vista que toda a sua rotina foi alterada em razão de tal evento; (2) “existem vários temores e transtornos sofridos pelo recorrente ao longo dos últimos 8 (oito) longos anos de espera por justiça”; (3) o dever de responsabilização pelo dano ambiental segue a teoria do risco integral, segundo a qual basta a demonstração do dano, sem admissão de qualquer excludente de responsabilidade;
(4) todo o transtorno decorrente da falta momentânea de água, da contaminação de seus alimentos, da impossibilidade de gozar de lazer na localidade, dentro todas as outras infelicidades que este tipo de acidente enseja na vida cotidiana das vítimas, já é suficiente para caracterizar um dever de indenizar moralmente toda a população da região impactada, como no caso dos recorrentes.

N
esses termos, pede
m
a
anulação da sentença para a realização da instrução com a inversão do ônus da prova e
reforma da sentença apelada
com a procedência dos pedidos autorais
.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal
e considerando que os apelantes deixaram de recolher o preparo por estarem amparados pela assistência judiciaria gratuita, conheço do apelo interposto e
passo à análise
de suas razões.

- NULIDADE DA SENTENÇA: AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Inicialmente, sustentam os apelantes que a sentença é nula por não ter determinado a inversão do ônus da prova em seu favor.

É cediço que em matéria de direito ambiental, a parte com maior capacidade técnico-financeira deve arcar com o encargo de demonstrá-lo, em homenagem ao princípio da precaução
(AgInt no REsp 2.052.112/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).

No entanto, o princípio da precaução não enseja, por si só, a inversão do ônus probatório, porquanto deve ser demonstrada a verossimilhança das alegações autorais no sentido de que sofreu prejuízos com o desastre ambiental, ponto cuja demonstração cabe aos apelantes.

Na hipótese dos autos, vê-se que a decisão saneadora de fls. 161/163, acertadamente deferiu a inversão do ônus da prova com relação a ocorrência do dano ambiental na localidade mencionada na inicial, em especial na que se encontram os ora apelantes e, por via de consequência, indeferiu o pedido de inversão do ônus com relação aos danos morais, por considerar que imputar tal encargo à ora apelada significaria lhe impor a produção de prova impossível, eis que se trata de fatos referentes à vida privada dos recorrentes e que somente podem ser comprovados pelos mesmos.

Ademais, embora os apelantes destaquem que devem ser amparados pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, a hipossuficiência arguida deve se relacionar com a dificuldade dos recorrentes em provar os fatos constitutivos do seu direito, relacionados com a atividade técnica da apelada, tanto assim que o juízo de origem inverteu o ônus probatório com relação a ocorrência do dano ambiental.

Nesses termos
,
não se
verific
a

nenhuma
peculiaridade relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade
dos

apelantes
proceder
em
à respectiva demonstração
dos fatos constitutivos de seu direito,
que
se limita à existência dos danos individuais alegados, à luz da responsabilidade civil objetiva na modalidade do risco integral.

Em verdade, o
s apelantes
ostentavam a
melhor condiç
ão
de produzir a prova necessária, diante das suas alegações, de que em razão do rompimento da barragem: vivenciaram momentos de desespero, medo e preocupação; tiveram a saúde psicológica prejudicada; perderam diversos amigos e conhecidos, o que lhe causou grande tristeza e sofrimento; passaram a apresentar distúrbios psicológicos em razão do abalo sofrido; ficaram impossibilitados de usufruir das praias do Município de Aracruz, para seu lazer.

Ainda que assim não fosse, a atribuição, à apelada, do encargo de provar que o rompimento da barragem em Brumadinho não teria causado os danos materiais e morais alegados pelos recorrentes geraria situação de impossível ou de difícil desincumbência, em verdadeira afronta ao disposto no art. 373, §2º, do CPC/15.

Para corroborar, destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO - AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO AMBIENTAL INCONTROVERSO - DEMANDA LIMITADA A DANOS INDIVIDUAIS - ÔNUS DE DIFÍCIL DESINCUMBÊNCIA. [...] Segundo a jurisprudência do col. STJ, em decorrência da Teoria do Risco Integral, compete ao poluidor a prova da segurança de seu empreendimento e que sua atividade não causou o dano ambiental.
III - Não obstante a obrigação do poluidor de demonstrar que não causou o dano ambiental e sua responsabilidade civil objetiva, decorrente da Teoria do Risco Integral, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal.
IV - Sendo incontroverso que a mineradora causou grave dano ambiental em razão do rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão, é desnecessária a inversão do ônus da prova para que a ré demonstre que não causou o dano ambiental em questão.
V - A atribuição, à mineradora, do encargo de demonstrar que o rompimento da Barragem não causou danos materiais e morais à parte autora geraria situação de impossível ou de difícil desincumbência, afrontando o disposto no art. 373, § 2º, do CPC
[...].
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.513580-9/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2020, publicação da sumula em 03/11/2020).

Nesses termos, rejeito a alegação de nulidade da sentença arguida pelos apelantes.

É como voto.

Ultrapassada a alegação de nulidade da sentença, passo a analisar as demais razões recursais.

Como dito, examina-se recurso de apelação interposto contra o julgamento de improcedência do pedido reparatório por danos morais

ocasionados pelo desastre ambiental ocorrido pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, e deduzido em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
.

A propósito do tema, convém destacar, inicialmente, que a responsabilização civil pelos danos causados aos moradores das comunidades vizinhas à bacia do Rio Doce como decorrência do desastre ambiental consubstanciado no rompimento da barragem de Fundão, localizada no Município de Mariana – MG, e consequente contaminação do leito do Rio Doce com lama de rejeitos de minério, que alcançou a foz em Regência – ES e comprometeu o abastecimento de água potável em toda região, já se encontra suficientemente estabelecida no âmbito deste Eg. Tribunal, notadamente, quanto à legitimidade processual da apelada, que responde na qualidade de administradora do complexo de barragens que se rompeu.

Sob outro enfoque, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.354.536/SE e nº 1.114.398/PR, pela sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou sua jurisprudência no sentido de que:
(1)
não só
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar;
(2)
como
é possível que a pessoa física postule, a título individual, indenização por danos morais ocasionados por desastres ambientais.

Para esta última hipótese, porém, é de rigor que tal pretensão individual esteja alinhada com a efetiva demonstração de fatores outros que possam, diretamente, ligar o dano causado ao meio ambiente,
in casu
, ao Rio Doce, a um prejuízo direto e imediato experimentado, ainda que de ordem personalíssima apenas, até para efeito da caracterização do dano moral individual.

Por conseguinte, é insuficiente para tal finalidade a mera alegação de que a degradação do Rio Doce teria causado angústia e tristeza aos apelantes, que, via de regra, não detém legitimidade extraordinária para pleitear a reparação por danos causados ao patrimônio coletivo, como costuma ser o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado.

Feitos tais esclarecimentos e não obstante a obrigação do poluidor de demonstrar a inexistência de lesão ao meio ambiente ou que a sua atividade não é potencialmente danosa, a configuração do dever de indenizar em sede individual e de responsabilidade civil objetiva na modalidade do risco integral depende da demonstração do dano alegado e do nexo causal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente de que,
“não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor, em razão de danos ambientais causados em decorrência da exploração de sua atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal”
. (AgInt no AREsp 1627221/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020).

Nesse sentido, embora seja de notório conhecimento que o rompimento da barragem da apelada na cidade de Brumadinho/MG se trata de fato extremamente grave e de grandes proporções, é necessária a comprovação do dano individual no caso concreto e do nexo de causalidade, ônus que recai sobre a parte autora da ação.

Destarte, incumbia unicamente aos apelantes produzirem as provas dos danos por eles sofridos, sob pena de gerar situação de impossível ou de difícil incumbência à apelada, conforme disposto no art. 373, I, e §2º, do CPC/15.

Não obstante, ao compulsar os autos, verifica-se que após o saneamento do processo (fls. 161/163), decisão que já havia estabelecido que o ônus da prova quanto ao dano individual incumbia aos apelantes, estes se mantiveram inertes e, a despeito da regular intimação, não indicaram as provas que desejavam produzir para se desincumbir do ônus que lhes foi imputado.

Com efeito, revela-se que as provas apresentadas no processo e a narrativa fática exposta na inicial não são capazes de ensejar a reparação moral pretendida pelos recorrentes.

Isso porque estes se limitara a discorrer de forma genérica sobre as consequências fáticas que teriam ensejado os transtornos mencionados na inicial.

Observa-se que os danos indicados pelos apelantes são referentes aos fatos vivenciados por todos os moradores, tais como os sentimentos de tristeza e medo, porém, sem indicação e comprovação de fatos diretamente vivenciados pelos mesmos, considerando que sequer indicaram na inicial qualquer vivência direta de consequências do rompimento da barragem.

O que se verifica, portanto, é que os recorrentes utilizam alegações genéricas acerca dos fatos que teriam ensejado os danos supostamente sofridos, não havendo prova, sequer indiciária, de que vivenciaram diretamente as consequências do rompimento da barragem.

Destarte, não foram demonstrados os danos morais supostamente sofridos pelos recorrentes, haja vista que o fato de ter experimentado sentimentos de abalo e de indignação pelo rompimento da barragem em Mariana/MG não pode ser considerado como dano moral indenizável, pois não há comprovação de que foram diretamente atingidos pelas consequências do ocorrido e tampouco que os transtornos supostamente desenvolvidos guardam relação com o rompimento da barragem.

Desse modo, não obstante a notoriedade da tragédia, com suas graves repercussões ambientais e sociais, a mera assertiva de comprometimento da saúde física ou mental não é suficiente para gerar o deferimento da indenização pleiteada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma ermos do §11 do artigo 85 CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a natureza/importância da causa e o trabalho adicional realizado nessa esfera recursal, observada a gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.